Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25925694, a Contadoria Judicial suscitou dúvida acerca da incidência dos juros da nova poupança, indagando se devem incidir sobre valores devidos pela Fazenda, nas situações em que os juros de mora iniciaram a sua contagem em data anterior a 4/5/2012. Assim, intimem-se as partes acerca da manifestação da Contadoria. Brasília, 1 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador